Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à parte embargante oportunidade para, no prazo legal, manifestação sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora